Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE RECEBIMENTO “NÃO PROCURADO”. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FORMALIDADE ATENDIDA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo orientação firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
2. Desnecessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando instruída aquela peça processual com prova documental de que enviada a notificação extrajudicial ao devedor, para constituição da mora, ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida.
3. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Hipótese de responsabilização possível somente à parte devedora pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais na instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência, mas onde pudesse ser localizado.
4. Suficiente para demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios no endereço informado no contrato, com anotação de “não procurado”, razão de o destinatário não residir em localidade onde a agência postal não faz entregas. Aplicação do Tema repetitivo n. 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.